Tribunal: TCU
Processo: 011.437/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AACKU, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AACKU, função null, que teve como objeto Execução de ações de resposta no Município de Confresa -MT (no da TCE no sistema: 836/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7523/2024-TCU-Primeira Câmara Cuida-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ronio Condão Barros Milhomem, ex-prefeito de Confresa/MT, em razão de omissão no dever de prestar contas da Transferência Obrigatória Siafi 1AACKU (peça 3), que tinha por objeto a "execução de ações de resposta". Considerando que foram citados o responsável, por não apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos, e o município, ante o não recolhimento dos valores que remanesceram na conta bancária específica; considerando que a prestação de contas foi apresentada, intempestivamente, ao controle interno e demonstra a boa e regular aplicação dos recursos públicos utilizados; considerando que foi comprovada a devolução integral do saldo dos recursos repassados, antes da citação realizada por este Tribunal (peça 45); considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e, a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas do Município de Confresa/MT e dar-lhe quitação plena; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Ronio Condão Barros Milhomem e dar-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 011.437/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronio Condao Barros Milhomem (XXX.561.191-XX) e Município de Confresa/MT (37.464.716/0001-50). 1.2. Unidade: Município de Confresa/MT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.